Tribunal: TJDFT
Processo: 0756754-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0756754-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCINDA DE PAIVA RODRIGUES LOPES RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., CLAUDIO CRISTIANO MEIRELES DESPACHO Considerando que o prazo solicitado (quinze dias) se mostra excessivo, concedo novo prazo de cinco dias para cumprimento do determinado no ID 46947085. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito